Tribunal: TJDFT
Processo: 0705093-93.2017.8.07.0014
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-08-31

Ementa:
DIREITO CIVIL. ANULAÇÃO DE PROTESTO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. APELAÇÃO CÍVEL. DIFAL. COBRANÇA. RESPONSABILIDADE. REMETENTE. CONSUMIDOR NÃO CONTRIBUINTE DO ICMS. ART. 155, §2o, INCISO VIII, DA CONSTITUIÇÃO. PROTESTO INDEVIDO DE TÍTULO. DANO MORAL IN RE IPSA. PEDIDO RECONVENCIONAL. IMPROCEDÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Ação de cancelamento de protesto cumulada com indenização por danos morais, em que se discute a responsabilidade pelo pagamento do DIFAL e a legitimidade da cobrança do tributo pela contribuinte remente.
2. A responsabilidade pelo recolhimento do DIFAL será atribuída ao destinatário, quando este for contribuinte do imposto, ou ao remetente, quando o destinatário não for contribuinte do imposto (art. 155, §2o, inciso VIII, CF).
3. Não sendo a autora, na condição de destinatária, contribuinte do imposto, deve a responsabilidade pelo recolhimento do DIFAL ser atribuída à apelante remetente, não podendo tal responsabilidade ser repassada à parte autora, sob a alegação de que o contrato de compra e venda lhe atribuiu o pagamento dos produtos acrescidos dos impostos, quando sequer existente tal contrato nos autos.
4. O protesto indevido do título gera dano moral in re ipsa, inclusive quando a parte prejudicada é pessoa jurídica. Precedentes do STJ e deste TJDFT.
5. Negou-se provimento ao recurso.